Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726950-33.2023.8.07.0000 Agravante Paulo Sérgio Ribeiro Agravado Aparecido Orozimbo Cândido Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Ribeiro contra pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 162552500 do processo de referência) que, na ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios movida por Aparecido Orozimbo Cândido em desfavor do ora agravante, processo n. 0702743-46.2023.8.07.0007, concedeu à parte ré, ora agravante, prazo de cinco dias para comprovar a autenticidade do documento de procuração, nos seguintes termos: DESPACHO Da análise da procuração ID 159247014, verifica-se aparentemente que o documento foi assinado digitalmente. Nesse sentido, convém esclarecer que a assinatura eletrônica é regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Contudo, concedo à parte requerida o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a autenticidade e validade do documento eletrônico, sendo-lhe facultada a juntada de instrumento procuratório devidamente assinado pela parte ré, a próprio punho, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (Id 48690828), narra se tratar de ação de despejo proposta contra si, em que compareceu voluntariamente aos autos e juntou instrumento de procuração assinado digitalmente. Diz que o autor, ora agravado, impugnou a procuração, alegando falsidade documental e irregularidade de representação. Defende a necessidade de reforma do pronunciamento judicial agravado, já que “proferida em franco confronto a legislação, já que existe a imposição de produção de prova negativa e a redistribuição do ônus da prova, art. 429, inciso I, do CPC/15”. Diz que “em se tratando de alegação de falsidade de documento, o ônus da prova recai sobre quem alega, nos termos do artigo 429, inciso I, do CPC/15”. Ressalta que a medida provisória n. 2.200-2 de 24/8/01 assegura a presunção de veracidade das declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil em relação aos signatários. Afirma que o documento no arquivo Adobe Acrobat possui assinatura certificada por Paulo Sérgio Ribeiro (e-mail: marmorariaconfianca2019@gmail.com), no dia 18.05.2023 as 14:04:12. Menciona o art. 425 do Código de Processo Civil. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque “o magistrado atendeu a petição do autor requisitando prova negativa da parte ré, sem qualquer prova da alegação da falsidade documental”, de modo que pleiteia seja “concedida uma nova decisão em tutela de urgência, conforme arts. 1.019, inc.I do CPC c/c art.300 do CPC, pois caso seja julgado conforme os pedidos do agravado ocorrerá incidente de revelia a ré prejudicando sua defesa, o colocando em situação de despejo mesmo após efetuar o pagamento de todos os débitos”. Ao final, pede: a) Requer que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo, conforme previsto no art.1.019, inciso.I c/c art.300 do CPC. b) No mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar ao Juizo a quo o recebimento do instrumento procuratório juntado aos autos ID 159247014 e petição ID 159247011. c) A intimação do agravado para apresentar contrarrazoes. Preparo regular (Id 48690834 e 48690833). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra despacho que concede prazo para que a parte regularize o instrumento de procuração. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que a decisão agravada tão somente ofereceu à parte “prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a autenticidade e validade do documento eletrônico, sendo-lhe facultada a juntada de instrumento procuratório devidamente assinado pela parte ré, a próprio punho, no mesmo prazo” (Id 162552500 do processo de referência). Trata-se, em verdade, de despacho e não decisão, conforme denominação do ato impugnado. De fato, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para observar os princípios da economia e celeridade processual. Mister destacar, ainda, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Quer dizer, à mingua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo de instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do artigo 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial que decrete a revelia do réu, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se pode atribuir o efeito suspensivo. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar determinação de regularização de instrumento procuratório. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora